Tribunal: TJDFT
Processo: 0708227-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CONDOMÍNIO. OBRAS NA FACHADA. VEÍCULO DANIFICADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação do réu a lhe pagar o valor de R$ 450,00, a título de danos materiais e a quantia de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, 05/04/2024, funcionários contratados pelo réu estavam realizando a pintura da garagem do condomínio, ocasião em que seu veículo foi atingindo pela tinta. Argumentou que o réu não realizou a comunicação para retirada dos automóveis da garagem, bem como que suportou prejuízo no importe de R$ 450,00. Discorreu que o encarregado da obra assumiu a culpa pelo evento, contudo não na efetuou o pagamento. Sustentou que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 64981839 e 64981841). Foram ofertadas contrarrazões por meio de defensor dativo, com pedido de condenação em reparação dos danos morais (ID 64981851). Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte autora, juntamente com as contrarrazões, não conhecido.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na existência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que a obra foi realizada por empresa terceirizada. No mérito, alega que todos os informes e sinalizações foram devidamente realizados pelo condomínio, inexistindo nexo de causalidade. Argumenta que o recorrido agiu com descuido, deixou o veículo em local inapropriado e deu causa aos danos. Discorre que não houve nenhuma responsabilidade do condomínio e que deu todo o suporte à recorrida. Pugna pela inclusão da empresa responsável pela obra no polo passivo da demanda. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou que o condomínio recorrente era o contratante da obra, a qual foi realizada em suas dependências, comprovando, portanto, a existência de vínculo obrigacional. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
6. Nos termos do artigo 10 da Lei 9.099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. No ponto, a inclusão da empresa responsável pela obra no polo passivo caberia ao autor, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo. Preliminar rejeitada. Acaso o recorrente entenda que restou prejudicado por ato exclusivo de terceiro deve ingressar com ação de regresso.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
8. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar o rompimento do nexo de causalidade, sobretudo na medida em que o último comunicado enviado aos moradores data de 08/02/2024 (ID 64981818, p.6) e os danos no veículo da autora ocorreram em 04/2024, conforme diálogo de ID 64981769. O referido comunicado, além de não estabelecer o período no qual o serviço seria realizado, solicita a desocupação das vagas do primeiro e segundo subsolo, enquanto a vaga do autor se encontra no piso térreo. Logo, não restou evidenciado que o recorrido tenha deixado o veículo em local inapropriado, afastando a alegação de que os danos decorreram de culpa exclusiva do autor. O recorrente autorizou a realização dos serviços de pintura sem a devida comunicação prévia aos condôminos, o que causou danos ao veículo do autor.
9. Assim, comprovada conduta ilícita do réu e consequentemente o nexo de causalidade, cabe ao recorrente o dever de reparação dos alegados danos materiais suportados pelo recorrido. Sentença mantida.
10. Foram nomeados advogados dativos, pelo juízo de origem, para fins de apresentação das contrarrazões. O artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso. No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixados os honorários, devidos ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser expedida pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Custa recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.